Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHO SOB VÍNCULO DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO GESTOR DO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO CADASTRO OFICIAL. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público requisitando informação de dados de titularidade do executado com o fito de ser viabilizada eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais do próprio órgão nomeado.
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinando-se a orientar a administração pública na formulação de políticas públicas e os agentes econômicos sobre a situação de emprego do país, não estando vocacionado nem podendo ser manejado como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.